Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-26.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” (Enunciado 539 do STJ).
3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano não tem relação com o prazo de duração do contrato ou do pagamento, pouco importando o prazo para o pagamento estipulado no contrato. A capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano significa apenas que a contagem dos juros sobre juros pode ocorrer mensalmente.
4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
5. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva.
6. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
7. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, sendo válida a pactuação quando não comprovada a venda casada.
9. O mesmo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é válida, em contrato bancário, a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, contudo, restando ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1251331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é legal a cobrança de tarifa de cadastro, desde que no início do relacionamento com o cliente.
11.O IOF constitui um tributo e, por isso, é exigível em decorrência da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, portanto, qualquer ilegalidade.
12. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990, a restituição em dobro de quantias pagas por consumidor em decorrência de cobrança indevida depende da comprovação da existência de má-fé do fornecedor.
13. Recurso conhecido e improvido.